Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE ESTELIONATO EM PREJUÍZO DA CAESB. LOCAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA NÃO CONHECIDO. CLIENTES BENEFICIÁRIOS DA FRAUDE. VÍTIMAS E/OU PARTÍCIPES DO DELITO DE ESTELIONATO. USUÁRIOS DEVEDORES RESIDENTES EM DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. LUGAR EM QUE OCORREU O MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES. CEILÂNDIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os autos objetivam apurar a prática, em tese, do delito de estelionato previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, por 170 (cento e setenta) vezes, cometido em prejuízo da CAESB. O crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, sendo competente para processar e julgar o feito o juízo do local de sua consumação. Desconhecido o local da obtenção da vantagem ilícita, inviável a fixação da competência pela regra geral do artigo 70 do Código de Processo Penal.
2. Além da obtenção da vantagem ilícita em prejuízo do patrimônio da CAESB, diversos clientes devedores da empresa foram lesados pelo acusado e/ou podem ter concorrido para a prática delitiva contra a CAESB, de modo que, residindo a maior parte desses usuários em Ceilândia/DF, a fixação de competência pelo critério da conexão mostra-se a adequada ao caso em exame.
3. In casu, como a maioria dos delitos decorreu de unidades de consumo de água localizadas na Região Administrativa de Ceilândia/DF, aplica-se a regra de conexão elencada no artigo 78, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Penal, o que determina a competência do Juízo suscitado para análise do feito, por se tratar do local onde ocorreu o maior número de infrações.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.